Tribunal: TRF3
Processo: 5002091-23.2022.4.03.6002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: JOSE MARCOS LUNARDELLI
Órgão colegiado: , que exauriu apropriadamente sua função.
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
405/775)

5002091-23.2022.4.03.6002

DJEN Data: 14/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5002091-23.2022.4.03.6002

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: EDMILSON VILAS BOAS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAXLANO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Não ocorrência dos vícios aventados. Temas decididos sem omissão, obscuridade ou contradição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela defesa do réu em que se alega omissão e contradição do acórdão no tocante à análise do pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os vícios apontados pelo embargante estão presentes.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão nem obscuridade no acórdão, que foi claro ao consignar que a execução da pena restritiva de direitos deverá observar precisamente a jornada laboral do condenado, cabendo ao Juízo da Execução fixar a forma de cumprimento de modo a não prejudicar o exercício regular de atividade profissional, nos termos do art. 46, §3o, do Código Penal.

4. Nenhuma omissão, obscuridade ou contradição contamina o aresto embargado, cuidando-se verdadeiramente de hipótese de inconformismo com o resultado do julgamento, o que, por certo, não encontra seio adequado na modalidade recursal eleita.

5. Sem que sejam adequadamente demonstrados quaisquer dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, não devem ser providos os embargos de declaração, que não se prestam a veicular simples inconformismo com o julgamento, nem têm, em regra, efeito infringente. Incabível, neste remédio processual, nova discussão de questões já apreciadas pelo órgão julgador, que exauriu apropriadamente sua função.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5002091-23.2022.4.03.6002

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

APELANTE: EDMILSON VILAS BOAS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAXLANO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDMILSON VILAS BOAS DE SOUZA em face do acórdão cuja ementa transcrevo a seguir (ID 352693722):

“Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Descaminho. Pena restritiva de direitos. Pena de multa afastada, de ofício. Ausência de previsão legal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de descaminho. Em razões recursais a defesa pleiteia a substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária.

III. Razões de decidir

3. A escolha das penas restritivas de direitos mais adequadas à prevenção e repressão do crime compete ao julgador, que ponderará, entre as penas alternativas legalmente previstas, quais surtirão melhor efeito no caso concreto.

4. As aptidões e condições pessoais do réu deverão ser sopesadas pelo Juízo da Execução, a quem compete estabelecer a forma de execução da pena restritiva de direitos de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, conforme constou da sentença.

5. Pena de multa afastada de ofício por ausência de previsão legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. De ofício, afastada a pena de multa.

Tese de julgamento: ‘1. A escolha das penas restritivas de direitos mais adequadas à prevenção e repressão do crime compete ao julgador, que ponderará, entre as penas alternativas legalmente previstas, quais surtirão melhor efeito no caso concreto’.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 334, 65, III, "d"; Lei 7.210/84, art. 66, V”.

A defesa do embargante alega que o acórdão padece de contradição e obscuridade no tocante à apreciação do pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade. Aduz que “a defesa fundamentou o pedido no fato de que o cumprimento da prestação de serviços afetaria severamente o sustento do réu devido à sua jornada laboral. Ao remeter a análise das ‘aptidões e condições pessoais’ exclusivamente ao Juízo da Execução, o acórdão deixa de apreciar, no momento da fixação da pena substitutiva em segunda instância, os elementos de prova já constantes nos autos que indicam a incompatibilidade de horários, o que poderia configurar cerceamento de defesa ou aplicação de pena de impossível cumprimento”.

Acrescenta que há obscuridade no aresto em relação à aplicação do princípio da proporcionalidade, uma vez que “a pena de prestação pecuniária também cumpre a função repressiva e pedagógica, sendo menos onerosa, sendo menos onerosa à subsistência do trabalhador em casos de jornada extensa”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração “manifestando-se expressamente sobre a viabilidade da substituição pleiteada frente às condições laborais documentadas, conferindo-lhes, se for o caso, efeitos infringentes para reformar o acórdão e deferir a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária” – ID 361281256.

Em contrarrazões, a Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo não provimento dos embargos de declaração (ID 366403972).

É o relatório.

Em mesa.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por EDMILSON VILAS BOAS DE SOUZA.

Os embargos de declaração não são a via adequada para veicular mero inconformismo da parte, sem que seja apontada a ocorrência de obscuridade, omissão ou contradição no decisum.

No caso concreto, o pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária foi indeferido pelos seguintes fundamentos:

“Da substituição da pena privativa de liberdade

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, que deverá ser cumprida a pena à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixada de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em tempo inferior ao da condenação, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada.

A defesa requer a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por uma pena de prestação pecuniária.

O pedido não comporta acolhida.

A escolha das penas restritivas de direitos mais adequadas à prevenção e repressão do crime compete ao julgador, que ponderará, entre as penas alternativas legalmente previstas, quais surtirão melhor efeito no caso concreto.

Logo, somente em casos extremos, em que o agente comprova não possuir condições de cumprir a pena substitutiva que lhe foi imposta, é possível ao Juiz da Execução alterar a forma de cumprimento (art. 66, V da Lei 7.210/84).

O apelante apenas alega, sem, contudo, comprovar, que não tem condições de cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade em razão de sua profissão. Saliente-se que não compete ao condenado escolher a pena que considera mais conveniente.

Oportuno frisar que a prestação de serviços à comunidade se revela indispensável à ressocialização do réu, destinando-se à prevenção de novas condutas delitivas por parte deste, tendo, além do caráter punitivo, inerente a qualquer sanção, aspecto notoriamente pedagógico.

Além disso, as aptidões e condições pessoais do réu deverão ser sopesadas pelo Juízo da Execução, a quem compete estabelecer a forma de execução da pena restritiva de direitos de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, conforme constou da sentença.

Portanto, mantenho a pena de prestação de serviços à comunidade nos moldes fixados na sentença”.

Não assiste razão ao embargante ao sustentar que haveria contradição ou obscuridade quanto à análise do pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade.

O acórdão foi claro ao consignar que a execução da pena restritiva de direitos deverá observar precisamente a jornada laboral do condenado, cabendo ao Juízo da Execução fixar a forma de cumprimento de modo a não prejudicar o exercício regular de atividade profissional, nos termos do art. 46, §3o, do Código Penal.

Não há, portanto, que se presumir incompatibilidade de horários. Ao revés, a própria natureza da prestação de serviços à comunidade impõe sua adequação às condições pessoais e profissionais do condenado, circunstância que será oportunamente avaliada na fase executória. A alegação defensiva parte de premissa meramente hipotética, fundada em conjecturas, sem demonstração concreta de impossibilidade absoluta de cumprimento da sanção, o que não se confunde com mero desconforto ou preferência por modalidade diversa de pena.

Ressalte-se, ademais, que o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada o pedido de substituição da prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, concluindo, à luz do caso concreto, pela inadequação da medida pretendida. Como devidamente assentado, a escolha da pena restritiva de direitos mais adequada não constitui faculdade do condenado, mas ato discricionário vinculado do julgador, que deve ponderar, dentre as alternativas legalmente previstas, aquela que melhor atenda às finalidades de reprovação e prevenção do crime.

Também não há obscuridade quanto à aplicação do princípio da proporcionalidade. O acórdão reconheceu que a prestação de serviços à comunidade, além do caráter punitivo, possui acentuado viés pedagógico e ressocializador, revelando-se mais adequada ao caso do que a simples imposição de prestação pecuniária, especialmente diante da natureza do delito e das circunstâncias pessoais do réu. A mera alegação de que a prestação pecuniária seria menos onerosa à subsistência não autoriza, por si só, a substituição pretendida, sob pena de esvaziamento da individualização judicial da pena.

Assim, inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à obtenção de efeitos infringentes, devendo ser rejeitados.

Sem que sejam adequadamente demonstrados quaisquer dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, não devem ser providos os embargos de declaração, que não se prestam - como já realçado - a veicular simples inconformismo com o julgamento, nem têm, em regra, efeito infringente. Incabível, neste remédio processual, nova discussão de questões já apreciadas pelo julgador, que exauriu apropriadamente sua função.

Quanto ao mais, não devem prosperar os embargos nem sequer para fins exclusivos de prequestionamento, visto que, mesmo que tenham tal objetivo, os embargos devem antes ser cabíveis, é dizer, deve haver a constatação de que há omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição na decisão (ou ainda, erro material relevante), conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que perfilho.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Não ocorrência dos vícios aventados. Temas decididos sem omissão, obscuridade ou contradição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela defesa do réu em que se alega omissão e contradição do acórdão no tocante à análise do pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os vícios apontados pelo embargante estão presentes.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão nem obscuridade no acórdão, que foi claro ao consignar que a execução da pena restritiva de direitos deverá observar precisamente a jornada laboral do condenado, cabendo ao Juízo da Execução fixar a forma de cumprimento de modo a não prejudicar o exercício regular de atividade profissional, nos termos do art. 46, §3o, do Código Penal.

4. Nenhuma omissão, obscuridade ou contradição contamina o aresto embargado, cuidando-se verdadeiramente de hipótese de inconformismo com o resultado do julgamento, o que, por certo, não encontra seio adequado na modalidade recursal eleita.

5. Sem que sejam adequadamente demonstrados quaisquer dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, não devem ser providos os embargos de declaração, que não se prestam a veicular simples inconformismo com o julgamento, nem têm, em regra, efeito infringente. Incabível, neste remédio processual, nova discussão de questões já apreciadas pelo órgão julgador, que exauriu apropriadamente sua função.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOSE LUNARDELLI

Relator do Acórdão